Tribunal: TJSP
Processo: 1009409-92.2015.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Não reconhecida a irregularidade na contratação (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.